Tribunal: TJDFT
Processo: 0716229-56.2022.8.07.0000
Órgão julgador: MARIA DE LOURDES ABREU
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2022-05-25

Ementa:
Trata-se de agravo de instrumento, com pedido liminar, interposto por SÔNIA MARIA DE ANDRADE SANTOS (agravante/executada), em face da decisão exarada nos autos do cumprimento de sentença no 0704984-67.2017.8.07.0018 proposto pelo MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS (agravado/exequente), nos seguintes termos (ID 125075794 dos autos de origem): (...) Requerimento de ID no 122284860 Compulsando os autos, evidencia-se que VALDIR LIMA BORBA, adquirente do apartamento no 205, do Bloco “C”, da Superquadra Norte 104 (cento e quatro), Brasília – Distrito Federal, pleiteia a sua habilitação no feito e, consequentemente, cadastramento e visualização dos atos processuais. Ao final, pugna pela expedição de carta de arrematação do referido bem. No caso, não se vislumbra qualquer óbice à inclusão do postulante como terceiro interessado no presente feito. Portanto, promova a Secretaria o cadastramento processual. Em se tratando do pedido de expedição de carta de arrematação, observa-se a existência de embargos de terceiros, cujo objeto é o imóvel acima indicado. Logo, recomenda a prudência que se avalie tal requerimento antes de prosseguir com a perfectibilização da alienação. Assim, em relação a esse aspecto, deixo de determinar, por ora a expedição do indigitado documento. Embargos de declaração ID no 123232647. Em síntese, busca a ré, ao manejar os embargos de declaração, atribuir efeitos retroativos às alterações havidas na Lei de Improbidade Administrativa. Nesse contexto, afirma que apesar de o Juízo ter se manifestado no ID no 48258319 a respeito da inaplicabilidade do bem de família ao caso dos autos, a alterações levadas a efeito na Lei no 8.429/1992 deveriam ser aplicadas de forma retroativas, trazendo a lume os princípios do direito administrativo sancionador. Pois bem. Toda a linha de intelecção do pedido vem embasada nas alterações levadas a efeito pela Lei no 14.230/2021 nas ações de improbidade administrativa, daí emergindo a tese de que devem ser aplicados os efeitos mais benéficos ao réu, em especial no que se refere à sanção de perda de bens que fora aplicada. Mesmo em face do peso do argumento, assim não é cabível. Na verdade, este Juízo, no entendimento de que a Lei no 14.230/2021 invoca seus brocardos para o futuro, não podendo retroagir naquilo que for mais benéfico à empresa ré, debruça sobre todos os elementos constantes dos atos ímprobos segundo a lei que lhes era aplicável ao seu tempo, qual seja, a Lei no 8.249/1992. Ora, essa é expressão mesma da nova lei, conquanto inexistente no bojo da normativa qualquer determinação relativa à sua aplicação retroativa, salvo a que se refere à legitimidade ativa para a propositura da ação com o comando de suspensão das ações em curso propostas pela Fazenda Pública para a intimação do Ministério Público a assumir a titularidade da ação – artigo 3o da Lei no 14.230/2021. Tendo havido, portanto, comando expresso para eventual efeito retroativo concebido, não há como se entender o silêncio, diga-se eloquente, quanto as demais situações como permissivas de interpretação diversa, pena de usurpar-se o próprio conteúdo do protagonismo legislativo, o que não nos é dado na condição de meros aplicadores da lei. Portanto, não nos é permitida interpretação que alargue o seu conteúdo. Nesse sentido, de bom alvitre ver-se o que já dispôs a Corte Infraconstitucional sobre o tema: ADMINISTRATIVO. RECURSO EM MANDADO DE SEGURANÇA. PROCESSO ADMINISTRATIVO DISCIPLINAR. PRAZO PRESCRICIONAL. REMISSÕES GENÉRICAS. LEGISLAÇÃO SUPERVENIENTE ESPECÍFICA. PRESCRIÇÃO. IRRETROATIVIDADE. 1. O ora recorrente, Oficial de Justiça à época, foi investigado por exigir custas excessivas em processo judicial. O Conselho da Magistratura demitiu-o em 1986, após o regular processo administrativo, em decisão ratificada pelo Órgão Especial. Pleiteou-se a revisão do processo, em 1994, que, rejeitada por maioria de votos, ensejou a impetração de Mandado de Segurança, o qual foi denegado. 2. A demissão a bem do serviço público do recorrente foi confirmada pelo órgão especial em 1987, e o ato demissório deu-se em 1989. O pedido de revisão ocorreu mais de cinco anos depois, porquanto admissível sua propositura, uma única vez, a qualquer tempo (art. 249 da Lei 10.098/1994). 3. In casu, quando julgado o processo administrativo (1986), não havia norma sobre prescrição no Código de Organização Judiciária (Lei Estadual 5.256/1966), que tratou da Ação Disciplinar (arts. 756 e ss.). O acórdão recorrido valeu-se de dupla remissão para aplicar a prescrição prevista na legislação penal. Essa lacuna normativa perdurou até a edição da LCE 10.098/1994, que passou a regulamentar expressamente a prescrição da Ação Disciplinar em prazo mais curto, favorável ao recorrente. 4. Caso a lacuna da legislação local tivesse sido suprida ao longo do PAD mediante edição de lei nova que regulasse a prescrição no âmbito administrativo, estar-se-ia diante de norma superveniente que seria levada em consideração no julgamento do processo administrativo e poderia resultar na sua extinção. 5. Contudo, o pedido de revisão tem prazo aberto e pode ser apresentado a qualquer momento. A valer a proposição do recorrente, passados 5, 10, 20 ou 40 anos, havendo mudança na lei a respeito dos prazos prescricionais, todos os processos administrativos que ensejassem de advertência a demissão poderiam ser rejulgados, adotando-se a legislação eventualmente mais benéfica. 6. A diferença ontológica entre a sanção administrativa e a penal permite a transpor com reservas o princípio da retroatividade. Conforme pondera Fábio Medina Osório, “se no Brasil não há dúvidas quanto à retroatividade das normas penais mais benéficas, parece-me prudente sustentar que o Direito Administrativo Sancionador, nesse ponto, não se equipara ao direito criminal, dado seu maior dinamismo”. 7. No âmbito administrativo, a sedimentação de decisão proferida em PAD que condena servidor faltoso (acusado de falta grave consistente na cobrança de custas em arrolamento em valor aproximadamente mil vezes maior) não pode estar sujeita aos sabores da superveniente legislação sobre prescrição administrativa sem termo ad quem que consolide a situação jurídica. Caso contrário, cria-se hipótese de instabilidade que afronta diretamente o interesse da administração pública em manter em seus quadros apenas os servidores que respeitem as normas constitucionais infraconstitucionais no exercício de suas funções, respeitadas as garantias do due process. 8. Precedente em situação similar indica: “quanto à alegação de prescrição administrativa, questão que em tese poderia determinar a anulação do ato que cassou a nomeação do recorrente na função de Oficial do Registro de Imóveis da Comarca de Palhoça/SC, verifica- se que as leis apresentadas (9.873/99 e 9.784/99) foram editadas após a ocorrência da nomeação do recorrente em 1992 e após o próprio ato de cassação ocorrido em 1998, não podendo retroagir para alcançar a situação do recorrente. Precedentes: RESP no 646107/RS, Rel. Min. Francisco Falcão, DJ de 14/03/2005; MS 9092/DF, Rel. Min. Paulo Gallotti, DJ 25.09.2006 e EDcl no AgRg no RESP no 547668/PE, Rel. Min. Gilson Dipp, DJ de 02/05/2005” (AgRg no AgRg no REsp 959.006/SC, Relator Ministro Francisco Falcão, Primeira Turma, DJ 7.5.2008). 9. Recurso Ordinário não provido (STJ – 2a T. – RMS n.o 33.484/RS - Rel. Herman Benjamin – j. 11.06.2013). (Ressalvam-se os grifos) E daí deriva se entender que o ato ímprobo difere daquele objeto de alusão na seara criminal e que enseja a punição na vertente da natureza própria deste sistema. Aqui, a natureza da ação é repressiva, com prospecção sobre as respectivas condutas antissociais na tentativa de dissuadi-las em sua fonte originária; é a repressão como estigma ao infrator que nessa condição, não o submete a perda da liberdade, mas a de contratar com o poder público que malbaratou, acrescido ou não de outras sanções pessoais. Oportuna a transcrição do dispositivo legal: Art. 17-D. A ação por improbidade administrativa é repressiva, de caráter sancionatório, destinada à aplicação de sanções de caráter pessoal previstas nesta Lei, e não constitui ação civil, vedado seu ajuizamento para o controle de legalidade de políticas públicas e para a proteção do patrimônio público e social, do meio ambiente e de outros interesses difusos, coletivos e individuais homogêneos. Acresça-se que o mote diretivo para a persecução estatal nas ações de improbidade administrativa é a probidade insculpida no artigo 37, § 4o da Constituição Federal, e que estrutura um sistema diferenciado daquele do Direito Penal, dado que inerente ao Direito Administrativo. Logo, o Direito Administrativo Sancionador a que se reporta a recorrente, por ter princípios outros e próprios – o da legalidade administrativa, da impessoalidade, da moralidade, da publicidade e da eficiência – se move com base em pressupostos também próprios, restritivos das garantias individuais em prol de um interesse a todos comum – o interesse público. E é nessa esfera de interlocução com as práticas administrativas que a aferição judicial se forja. O alicerce estruturante (além das garantias constitucionais do contraditório e ampla defesa aos infratores e gestores responsáveis) está em modelo diverso, qual seja, o do microssistema de tutela do interesse público que tem a coletividade por lesada. A distinção sobredita já foi objeto de consideração pelo Colendo Supremo Tribunal Federal, nos seguintes termos: Art. 37 [...] § 4o Os atos de improbidade administrativa importarão a suspensão dos direitos políticos, a perda da função pública, indisponibilidade dos bens e o ressarcimento ao erário, na forma e gradação previstas em lei, sem prejuízo da ação penal cabível. Nessa mesma linha de ideias, o e. Supremo Tribunal Federal, ao interpretar esse dispositivo constitucional, assentou que "ação de improbidade é uma ação civil", (STF - ADI 2.797, rel. Ministro Sepúlveda Pertence). Há ainda que se registrar que a questão está na iminência de ser pautada perante o Plenário Virtual do c. STF como de repercussão geral. O Tema no 1.199 está a tratar da controvérsia sobre a eventual (ir)retroatividade das disposições da Lei no 14.230/2021, em especial, em relação: (I) A necessidade da presença do elemento subjetivo – dolo – para a configuração do ato de improbidade administrativa, inclusive no artigo 10 da LIA; e (II) A aplicação dos novos prazos de prescrição geral e intercorrente. Deste modo, substancialmente, não há cabimento em que este Juízo Monocrático se sobreponha à missão constitucional da Corte Suprema para os parâmetros postos em sede constitucional. Logo, os argumentos trazidos não se mostram providos de fundamentos jurídicos suficiente para demonstrar a ocorrência de dos vícios capitulados no art. 1.022 do CPC, razão pela qual o recurso não pode ser acolhido. À vista do exposto, NEGO PROVIMENTO ao recurso. (...) Em suas razões recursais (ID 35507093), o agravante alega que “a aplicação concernente a Lei n. 14.230/2021, que, ao alterar o sistema de responsabilização por ato de improbidade administrativa, deve retroagir no que beneficiar os réus. Portanto, as regras da Lei n. 14.230/2021 devem retroagir para atingir as ações em curso por ato de improbidade administrativa, considerando sobretudo as normas que, sendo mais favoráveis ao requerido.” (ID 35507093 – Pág. 5) Sustenta que a nova Lei de Improbidade Administrativa prevê o prazo de 8 (oito) anos para prescrição, contados da data do fato ou, no caso de infrações permanentes, do dia em que cessou a permanência. Diz que a ação foi ajuizada pelo agravado em 06/12/2013 e que atos de improbidade administrativa cessaram em 28/04/2005, quando houve sua prisão preventiva, portanto, passados mais de 8 (oito) anos entre a interrupção da infração e o ajuizamento da ação, dever ser reconhecida a prescrição, nos termos do art. 23 da Lei 8.429/92, com a nova redação dada pela Lei 14.230/2021. Aduz que o imóvel penhorado constitui bem de família e, portanto, é vedada a decretação de sua indisponibilidade, nos termos do art. 16, § 14, da Lei 8.492/92, com a redação dada pela Lei 14.230/21, uma vez que foi adquirido antes dos atos de improbidade administrativa. Ao final, requer o deferimento da liminar, para determinar a suspensão do leilão do imóvel e, no mérito, o conhecimento e provimento do recurso, para reconhecer a prescrição e a indisponibilidade do imóvel como bem de família. Preparo (ID 35507096). É o relatório. DECIDO. Nos termos do artigo 932, III, do Código de Processo Civil, incumbe ao Relator não conhecer de recurso inadmissível, prejudicado ou que não tenha impugnado especificamente os fundamentos da decisão recorrida. O caso é de manifesta inadmissibilidade do recurso por ausência de previsão legal para a sua interposição. O nosso sistema processual prestigia o princípio da singularidade recursal, também denominado princípio da unicidade ou unirecorribilidade, segundo o qual somente é admissível a interposição de um único recurso em face da decisão objeto da insurgência. Assim, interposto mais de um recurso contra a mesma decisão, apenas um deles poderá ser conhecido em sede de juízo de admissibilidade. Esse é o entendimento desta Corte de Justiça. Confira-se: APELAÇÃO. UNIRECORRIBILIDADE. PRECLUSÃO CONSUMATIVA. RESPONSABILIDADE CIVIL DO ESTADO. SUBJETIVA. ERRO MÉDICO. DIAGNÓSTICO. ACIDENTE ESCORPIÔNICO. SORO. ADMINISTRAÇÃO. DEMORA. COMPROVAÇÃO. SEQUELA NEUROLÓGICA. DANOS MORAIS. OCORRÊNCIA. VALOR. MANUTENÇÃO. 1. Com base no princípio da unirecorribilidade e da preclusão consumativa, o segundo recurso interposto pela mesma parte contra o mesmo provimento jurisdicional não pode ser conhecido. 2. A responsabilidade civil do Estado por omissão é subjetiva e exige a comprovação de que o evento danoso aconteceu em virtude de negligência, imperícia ou imprudência do Poder Público (Faute Du Service) 3. Não há como afastar a responsabilidade do Estado quando constatado o equívoco no diagnóstico e a consequente demora na administração da medicação adequada gerou sequela no paciente, a falha do Estado. 4. É cabível indenização por danos morais quando detectada a presença de sequela neurológica importante, decorrente da falha no diagnóstico. 5. As circunstâncias do caso concreto, as condições pessoais e econômica das partes, a extensão do dano, assim como a razoabilidade e a proporcionalidade adequadas aos institutos, a quantia fixada na sentença a título de indenização por danos morais deve ser mantida. 6. Primeira apelação do réu conhecida e desprovida. Segunda apelação do réu não conhecida. (Acórdão 1182252, 00167659820158070018, Relator: DIAULAS COSTA RIBEIRO, Relator Designado: EUSTÁQUIO DE CASTRO 8a Turma Cível, data de julgamento: 27/6/2019, publicado no DJE: 2/7/2019. Pág.: Sem Página Cadastrada.) (grifei) APELAÇÃO CÍVEL. CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. RECONHECIMENTO E DISSOLUÇÃO DE UNIÃO ESTÁVEL. INADMISSIBILIDADE DO RECURSO ADESIVO. PRECLUSÃO CONSUMATIVA. UNIRECORRIBILIDADE RECURSAL. UNIÃO ESTÁVEL. TERMO INICIAL. COMUNHÃO PARCIAL DE BENS. IMÓVEL ADQUIRIDO COM RECURSO DO FGTS. PARTILHA. POSSIBILIDADE. PARTICIPAÇÃO SOCIETÁRIA. RECURSO DA AUTORA PARCIALMENTE PROVIDO. SENTENÇA REFORMADA. 1. Não deve ser conhecido o recurso adesivo da parte que anteriormente interpôs apelação cível contra a mesma sentença, pois opera-se a preclusão consumativa com a interposição do primeiro recurso. O princípio da unirecorribilidade recursal, adotado pelo sistema processual pátrio, também veda a utilização de mais de um recurso para impugnar a mesma decisão. 2. A união estável é ato-fato jurídico substanciado pela conduta dos conviventes, que passam a se comportar como partes constitutivas de um verdadeiro núcleo familiar. 3. Para a caracterização da união estável é necessário que seja caracterizada, de forma inequívoca, a convivência contínua, duradoura e pública, com o objetivo de constituição de família. 4. A declaração pública de reconhecimento de união estável é dotada de presunção de veracidade relativa (art. 215 do Código Civil). Diante das provas a respeito do termo inicial da união estável em momento distinto da declaração feiota pelas partes, a partilha levará em consideração o período comprovado. 5. Os bens adquiridos na constância da união estável presumem-se fruto do esforço e da colaboração comum. Por isso, devem ser partilhados como determina o regime da comunhão parcial de bens, sob o comando da regra prevista no art. 5o da Lei no 9278, de 10 de maio de 1996, e no art. 1725 do Código Civil. 6. Quando o montante do saldo do FGTS é sacado e utilizado para a aquisição de bens na constância do casamento ou da união estável, o proveito é revertido em favor da família. Por isso, o montante passa a integrar o patrimônio do casal ou dos companheiros, integrando o rol dos bens partilháveis. 7. As quotas de sociedade empresária integralizadas por qualquer dos ex-companheiros no período da união estável, considerada a participação societária, devem ser partilhadas entre os ex-consortes em igual percentual. 8. Recurso adesivo da autora não conhecido. 9. Recurso adesivo do réu conhecido e desprovido. 10. Apelação cível da autora conhecida e parcialmente provida. (Acórdão 1004468, 20140111308857APC, Relator: ALVARO CIARLINI, 5a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 8/3/2017, publicado no DJE: 24/3/2017. Pág.: 378/382) (grifei) No caso, verifico que o agravante, além do presente recurso, interpôs o agravo de instrumento no 0702565-55.2022.8.07.0000, com idêntica fundamentação, em face de anterior decisão (ID 112945510 dos autos de origem) que, apesar de ser distinta, já não havia reconhecido a prescrição e o imóvel como não sendo bem de família. Ressalto que o mérito do referido agravo de instrumento ainda pende de julgamento, entretanto, foi indeferido o pedido liminar de efeito suspensivo, in verbis: (...) Trata-se de agravo de instrumento, com pedido de efeito suspensivo, interposto por SÔNIA MARIA DE ANDRADE SANTOS (agravante/executada) contra a decisão interlocutória, proferida nos autos de cumprimento de sentença que lhe move o MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS (agravado/exequente), proferida nos seguintes termos: “Em atenção ao exposto na Certidão e ID no 112945301, DEFIRO a expedição de novo edital com vistas a retificar o documento anteriormente expedido. Ademais, com razão o Ministério Público na manifestação de ID no 112863145. Descabe rediscutir questões afetas à fase de conhecimento, quando já se encontra e fase de cumprimento de sentença. Prossiga-se com a reexpedição do edital de leilão.” Alega a agravante, em síntese, a nulidade da decisão por ausência de fundamentação, ante a não apreciação dos pedidos realizados. Sustenta, no mérito, que com a nova redação dada pela Lei n. 14.230/2021, a Lei de Improbidade Administrativa passou a prever que o jus puniendi prescreve em 8 anos, contados da data do fato ou, no caso de infrações permanentes, do dia em que cessou a permanência. Defende o reconhecimento da prescrição da prática de improbidade administrativa, conforme previsão contida no art. 23 da Lei n. 8.429/92 (com redação dada pela Lei n. 14.230/2021), extinguindo-se, consequentemente, o presente cumprimento de sentença. Ademais, aduz proteção ao seu imóvel de acordo com a nova redação da LIA, a qual conferiu especial proteção ao bem de família. Requer a concessão do efeito suspensivo para que seja cancelado o edital do leilão, assim como se abstenha o juízo a quo de designar novo leilão, até o julgamento definitivo do presente recurso, como forma de se evitar danos de difícil reparação a Agravante e, também, de resguardar o resultado útil do presente agravo. No mérito, pugna pela reforma da decisão agravada, caso não seja reconhecida sua nulidade. Preparo no ID 32263775. É o relatório. DECIDO. Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso. Recebido o agravo de instrumento e preenchidos os requisitos do perigo da demora e da probabilidade do direito, poderá o relator atribuir efeito suspensivo ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal (artigo 1.019, I, do Código de Processo Civil). Nesta fase do procedimento do agravo, a atividade da Relatora há de limitar-se à apreciação dos requisitos necessários à antecipação de tutela recursal postulada, quais sejam: a) a probabilidade do direito alegado nas razões do recurso; b) e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. Não se cuida, agora, de tecer quaisquer considerações sobre o mérito do recurso em si - isto é, sobre o acerto ou o erro da decisão resistida - nem, muito menos, sobre o mérito da causa. Dito isso, nos limites desta cognição, não identifico, de plano, a suficiente probabilidade do direito para concessão do efeito suspensivo, notadamente quando identificado que os fatos apontados pela parte agravante demandam um contraditório efetivo a fim de melhor apurar todo o panorama do cumprimento de sentença e o contraponto argumentativo quanto às teses levantadas pela agravante. Com efeito, a hipótese dos autos trata de cumprimento de sentença proveniente de ação de improbidade administrativa já transitada em julgado. Especificamente quanto ao momento procedimental, cuida-se de fase de leilão de imóvel da agravante cuja finalidade, em tese, é dirigida ao ressarcimento ao erário. Como se sabe, a obrigação de ressarcimento ao erário não tem natureza administrativo-sancionatória, tratando-se de obrigação de natureza civil, que decorre da responsabilidade de reparar os danos causados aos entes administrativos, de modo que a prescrição intercorrente não é capaz de alcançar essa espécie de sanção. Ademais, ao menos em sede de cognição sumária, não identifico, de pronto, a alegada ausência de fundamentação por parte do magistrado de primeiro grau. De todo modo, deixo para apreciar o pedido de nulidade quando do julgamento do mérito recursal. Em suma, não vislumbro de plano a probabilidade suficiente do direito para, inaudita altera parte, suspender os efeitos da decisão atacada, sendo cogente privilegiar o contraditório regular para o exame mais detido por ocasião do enfretamento do mérito. Logo, diante da imprescindível presença da cumulatividade dos requisitos para possibilitar liminarmente a suspensão dos efeitos da decisão atacada, impõe-se privilegiar o contraditório e dar regular processamento ao recurso. Ante o exposto, INDEFIRO o pedido liminar. Intime-se o agravado para responder, facultando-lhe juntar a documentação que entender pertinente para o julgamento do mérito do presente recurso (artigo 1.019, II, do Código de Processo Civil). Publique-se. Portanto, em respeito ao princípio da unicidade recursal, deixo de conhecer o presente recurso. Ante o exposto, nos termos do artigo 932, III, do Código de Processo Civil, NÃO CONHEÇO do recurso por manifesta inadmissibilidade. Publique-se. Intime-se.